Tribunal: STF
Processo: HC 239377
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Decisão do Superior Tribunal de Justiça. Revogação da prisão preventiva. Perda de objeto. Habeas corpus prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Silva Romano contra ato da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não apreciou o writ em regime de plantão (evento 16).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), negado-lhe o direito de recorrer em liberdade, forte na reincidência em crimes dolosos e encontrar-se sob suspeita de ocultação da Justiça (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta que “acionado o Superior Tribunal de Justiça em Plantão Judiciário, o que se fez ante a flagrante ilegalidade aqui evidenciada, aliado à iminência de prisão do paciente, o feito sequer chegou a ser examinado sob o fundamento de que não se enquadrava nas hipóteses de plantão – mesmo a decisão do TJMG tendo sido proferida em 27/03/2024 e a impetração no STJ ter ocorrido no dia imediatamente subsequente, qual seja, 28/03/2024 – o que não pode ser admitido”. Alega incompatibilidade do regime prisional fixado na sentença com a manutenção da prisão preventiva do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente aguardar o julgamento do processo em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 03.4.2024, o Ministro Sebastião Reis Júnior, via decisão monocrática, deferiu a liminar no HC 900.827/MG, para conceder o direito de o paciente aguardar em liberdade.



    Portanto, tendo em conta que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, fica evidente a perda superveniente de objeto deste feito.



    Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido do prejuízo do writ, porquanto “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007). (HC 233.960 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 01.12.2023). Precedentes: HC 137.231/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 31.10.2018; HC 207.672-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente